Tribunal: TCU
Processo: 019.523/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que aplicou multa aos recorrentes em razão de irregularidades na prorrogação de contrato de fornecimento de refeições no restaurante universitário do Campus de São Cristovão/SE.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto contra o Acórdão 1464/2019-TCU-Plenário pela Sra. Bárbara Rafael Santos da Rocha e pelo Sr. José Airto Batista; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, com fulcro nos arts. 32 e 48 da Lei 8.433/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência da presente deliberação aos recorrentes.